Tribunal: TJES
Processo: 5006229-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006229-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL DUARTE BATISTA
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
PRESENÇA
DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
E DO PERIGO DA DEMORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Compulsando os autos, entendo haver a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, pois,
apesar de até então não haver prova concreta da proposta de quitação supostamente efetuad
a
pelo banco agravado, existem indícios suficientes da sua existência e de alguns de seus parâmetros. Como se percebe, a tese da inicial indica que o agravante recebeu proposta no valor de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) para quitar o indigitado empréstimo, e que deveria depositar referida quantia em sua conta, o que foi feito, conforme extrato juntado aos autos. Além disso, o agravante sustenta que referidas informações foram repassadas por um representando do agravado de nome Leonardo Fabris. Sobre este ponto, há indícios de que referido funcionário de fato repassou tais informações, uma vez que ao receber o comprovante do depósito respondeu em confirmação ao agravante.
3.
Apesar de o agravado sustentar que não se trata de proposta de quitação, mas de mera veiculação de notícia acerca de benefício legal concedido a quem preenchesse determinados requisitos, entendo que tal questão demanda dilação probatória e não afasta a razoabilidade do direito alegado, especialmente diante de elementos contrários.
4.
Por derradeiro,
o perigo da demora encontra-se no risco de negativação indevida do nome/CPF do agravante.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006229-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL DUARTE BATISTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES17144-A
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogados do(a) AGRAVADO: HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA - PI3490-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse em benefício do Município de Itapemirim.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo. Explico.

Compulsando os autos, entendo haver a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, pois,
apesar de até então não haver prova concreta da proposta de quitação supostamente efetuad
a
pelo banco agravado, existem indícios suficientes da sua existência e de alguns de seus parâmetros.

Como se percebe, a tese da inicial indica que o agravante recebeu proposta no valor de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) para quitar o indigitado empréstimo, e que deveria depositar referida quantia em sua conta, o que foi feito, conforme extrato juntado aos autos.

Além disso, o agravante sustenta que referidas informações foram repassadas por um representando do agravado de nome Leonardo Fabris. Sobre este ponto, há indícios de que referido funcionário de fato repassou tais informações, uma vez que ao receber o comprovante do depósito respondeu em confirmação ao agravante.

Apesar de o agravado sustentar que não se trata de proposta de quitação, mas de mera veiculação de notícia acerca de benefício legal concedido a quem preenchesse determinados requisitos, entendo que tal questão demanda dilação probatória e não afasta a razoabilidade do direito alegado, especialmente diante de elementos contrários.

Por derradeiro,
o perigo da demora encontra-se no risco de negativação indevida do nome/CPF do agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para,
confirmando a tutela recursal anteriormente deferida,

determinar que o
agravado
se abstenha
de negativar o nome/CPF do agravante e, caso já o tenha feito, que retire no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.